Tribunal: TJDFT
Processo: 0735987-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735987-84.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ANTARES CLUB RECORRIDO: ADAIR DE AREDA VASCONCELOS, SHIRLENE VALDETE BARREIRA DE AREDA, SEVERO BENICIO DOS SANTOS, ANTARES ENGENHARIA LTDA, RODRIGO ABDALLA FILGUEIRAS DE SOUSA, ISABEL QUARIGUAZY DA FROTA, ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, LEONARDO DE MIRANDA ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. ORDEM DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CRÉDITO PREFERENCIAL. RECONHECIDO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou seja observada a preferência de pagamento do crédito condominial, fiscal e do credor fiduciário, afastando a preferência do crédito decorrente de honorários advocatícios. 1.1. No agravo, o agravante pede a reforma da decisão agravada reconhecendo-se o seu crédito como preferencial, decorrente de honorários advocatícios, por ter caráter alimentar, em detrimento dos demais credores. 2. No caso, trata-se de agravo de instrumento visando discutir a ordem de preferência de crédito entre diversos credores, decorrente de alienação judicial de imóvel do devedor. 3. Sobre o tema, os honorários advocatícios “têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, nos termos do art. 85, §14, do CPC, possuindo preferência em relação a crédito decorrente de cotas condominiais, seja para efeitos de habilitação "na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial", na forma do art. 24 da Lei n° 8.906/94. 3.1. Precedente: “O col. Superior Tribunal de Justiça entende que o crédito decorrente de honorários advocatícios tem natureza alimentar e trabalhista, preferindo aos de outra natureza”. (07344468420218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 8/2/2023). 4. Assiste razão à parte para reconhecer a preferência do crédito devido ao agravante, relativo aos honorários advocatícios, o qual deve ingressar em primeiro lugar na ordem de pagamento preferencial do concurso de credores verificado na origem. 5. Agravo provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.336 e 1.345, ambos do Código Civil; 4o, parágrafo único, da Lei 4.591/1964; 886, inciso VI, e 908, §1o, estes do CPC; 884 do Código Civil, sustentando que o crédito condominial teria maior preferência do que aquele de natureza trabalhista. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.762.414/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 1.336 e 1.345, ambos do Código Civil; 4o, parágrafo único, da Lei 4.591/1964; 886, inciso VI, e 908, §1o, estes do CPC; 884 do Código Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O posicionamento da Corte a quo não destoa da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "[...] Os créditos referentes à verba honorária, contratual ou sucumbencial são equiparados aos de natureza trabalhista, tendo preferência, inclusive, em relação aos créditos tributários.” (AgInt no REsp n. 2.078.349/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009